Tribunal: TJSP
Processo: 1014136-58.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278439
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014136-58.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante HÉLCIO
AFFONSO DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada KARINA
MICHELIN DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1014136-58.2019.8.26.0506
APELANTE: HÉLCIO AFFONSO DA SILVA JUNIOR
APELADO: KARINA MICHELIN DA SILVA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: REBECA MENDES BATISTA
AÇÃO: RESPONSABILIDADE CIVIL
VOTO No 28552
DANO MORAL – IRROGAÇÃO DE FALSA
PATERNIDADE
A
MARIDO
–
INVIABILIDADE
-
INFIDELIDADE QUE POR SI SÓ NÃO PROVOCA A
ECLOSÃO DA FIGURA – DOLO OU MALÍCIA NÃO
COMPROVADOS
–
HONRA
COM
SER
ATRIBUTO
PERSONALÍSSIMO - NÃO ATINGIMENTO DO COMPLEXO
VALORATIVO
DA
PESSOA
HUMANA
–
AÇÃO
IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA – APELO
DESPROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença que repeliu
o pleito de dano moral formulado em Ação Ordinária, rija no argumento da
inexistência da figura, nem comprovada a ciência da Reqda. acerca de
paternidade de filho, que não fôra do A., inexistente dolo ou malícia por parte
da Supda., e infidelidade por si só não acarreta a eclosão da figura.
Sucumbência fixada.
Recorre o A., dando conta da infidelidade da varoa, afastada
judicialmente a paternidade de um filho, ilícita a conduta da Apelada, nítida a
dor moral havida, injuriado publicamente, motivo de chacota no trabalho, na
forma de jurisprudência que colaciona, de rigor oitiva de testemunhas,
premiada a prática ilegal, insistindo no pagamento de indenização.
Apelo com processamento bastante. Respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse o breve relato.
Com efeito, a R. sentença deu ao feito a exata solução, e em
verdade não subsiste o recurso frente à coerência dos argumentos brandidos;
notar a excelência da argumentação, que deita por terra a pretensão
indenizatória contida na exordial, que não alcança mesmo foros de
admissibilidade.
A consideração primeira é que se dessume da impetração que busca
o A. uma como satisfação pecuniária pela infidelidade, que fôra comprovada;
contudo, de proêmio de afasta tal argumento ou consideração pois que, em
sendo a HONRA da pessoa, “in casu” do marido, atribuição personalíssima,
não é o gesto de outrem que a pode malferir. O ferimento desse valor
intrínseco nunca pode ser afetado pela conduta de outrem, senão dele “civis”
próprio pelo que, se a esposa foi infiel, engravidando de quem não fôra o
marido, desonrada foi ela própria, que maculou moralmente a si mesma com
o rompimento do dever assumido mas nunca o Autor, que permaneceu fiel.
Isso, de aí, não provocara reflexos no varão pelo menos no nível
de indenização - notando-se a baixa repercussão do assunto, nem
demonstrada a presença do dolo ou da má-fé na conduta da varoa.
MEINE EHRE IST TREUE, era o lema da organização militar
alemã; a quebra do dever de fidelidade, repita-se, conquanto detenha
potencial para a eclosão de dano moral, neste caso não produziu os reflexos
revelados pela inicial, não se comunicando a lamentável situação, para
círculos mais amplos, para comprometimento da figura do A. lembrando-se
antiga lição desta Relação, de que para a eclosão da grandeza, neste caso,
exige-se o dolo, e a prova plena de que a genitora houvesse ciência de que o
marido não era o verdadeiro pai coisa que nem as longas razões de apelo
apontam insistindo apenas na existência da infidelidade e da paternidade
afastada, para o tentame de eclosão da pretensão coisa que não resiste à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análise dos autos.
Mantida, pois, a sédula decisão de Primeiro Grau, acrescentam-se
mais dois por cento à honorária pelo labor em Segundo invocando-se ainda,
na forma do Art.252 do Regimento Interno, os motivos expostos para motivos
de mantença.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica